Tribunal: CARF
Processo: 19515.720066/2019-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
BENEFÍCIO FISCAL. PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO. FRUIÇÃO. CONDIÇÕES. ART. 111 DO CTN. INTERPRETAÇÃO LITERAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES.
Somente gozam dos benefícios previstos no Programa de Inclusão Digital (art. 28 da Lei no da Lei no 11.196, de 2005) os produtos fabricados por meio de processo produtivo básico aprovado pelo Poder Executivo. A Recorrente não comprovou que seu produto possui o enquadramento quanto aos requisitos exigidos na Lei no 11.196, de 2005.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. DIREITO A CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados no cálculo dos créditos na apuração das contribuições para o PIS e COFINS não cumulativos as aquisições de insumos comprovadas por documentos fiscais adequados.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
COFINS. EMENTAS. APLICAÇÃO AO PIS
Aplicam-se à contribuição ao PIS as ementas relativas à Cofins.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. ART. 18 DO DECRETO N. 70.235/72.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, a autoridade julgadora poderá, de forma fundamentada, indeferir o pedido de realização de diligência e perícia sempre que entendê-la desnecessária para o julgamento do processo.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há vício de nulidade em ato administrativo que segue forma prescrita em lei. A decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser considerada em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou desrespeito à legislação fiscal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EFD. DESCUMPRIMENTO. MULTA. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
A falta de apresentação da ECD/EFD ou sua elaboração com omissão ou inexatidão configura o descumprimento de obrigação acessória, sujeitando o infrator à penalidade pecuniária estabelecida na lei de regência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720066/2019-66
ACÓRDÃO
3201-013.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAVIUM S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte
(STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
BENEFÍCIO FISCAL. PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO. FRUIÇÃO. CONDIÇÕES.
ART. 111 DO CTN. INTERPRETAÇÃO LITERAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES.
Somente gozam dos benefícios previstos no Programa de Inclusão Digital
(art. 28 da Lei no da Lei no 11.196, de 2005) os produtos fabricados por
meio de processo produtivo básico aprovado pelo Poder Executivo. A
Recorrente não comprovou que seu produto possui o enquadramento
quanto aos requisitos exigidos na Lei no 11.196, de 2005.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. DIREITO A CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados no cálculo dos créditos na apuração das
contribuições para o PIS e COFINS não cumulativos as aquisições de
insumos comprovadas por documentos fiscais adequados.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
COFINS. EMENTAS. APLICAÇÃO AO PIS
Aplicam-se à contribuição ao PIS as ementas relativas à Cofins.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 2117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720066/2019-66
2
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
ART. 18 DO DECRETO N. 70.235/72.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, a autoridade
julgadora poderá, de forma fundamentada, indeferir o pedido de
realização de diligência e perícia sempre que entendê-la desnecessária
para o julgamento do processo.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há vício de nulidade em ato administrativo que segue forma prescrita
em lei. A decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser
considerada em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou desrespeito à
legislação fiscal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EFD. DESCUMPRIMENTO. MULTA. LANÇAMENTO.
PROCEDÊNCIA.
A falta de apresentação da ECD/EFD ou sua elaboração com omissão ou
inexatidão configura o descumprimento de obrigação acessória, sujeitando
o infrator à penalidade pecuniária estabelecida na lei de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Fl. 2118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720066/2019-66
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social e da Contribuição para o Programa de Integração Social, em
virtude de falta de recolhimento, bem como de multa relacionada à EFD-Contribuições, relativo ao
período de janeiro a dezembro de 2014.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de impugnação aos autos de infração, fls. 1.936 a
1.957, para exigência da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) e da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS/Pasep, bem
como de multa relacionada às Escrituração Fiscal Digital das Contribuições
incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições / EFDCs), apurados de acordo com
o regime da não-cumulatividade, relativa ao período de janeiro a dezembro de
2014, conforme TVF anexo (fls. 1.908 a 1.935) com crédito tributário total de R$
3.689.646,60, até a data da lavratura dos autos:

A impugnante em seu contrato social registra as seguintes atividades (TVF):
67. Segundo o disposto no Instrumento Particular de Nona Alteração do Contrato
Social da Sociedade “Satelital Brasil Comércio Ltda”, registrado na Junta Comercial
do Estado de São Paulo – JUCESP em 05/08/2013, vigente no período fiscalizado
de 01/2014 a 12/2014, o objeto social da empresa será o comércio varejista e
atacadista de mercadorias e equipamentos elétricos e eletrônicos de uso pessoal,
doméstico ou corporativo em geral; a prestação de serviços de marketing;
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720066/2019-66
4
consultoria em informática; prestação de serviços de consultoria em logística de
localização e serviços de armazenagem de produtos em geral.1 Em relação aos
débitos apurados pela autoridade fiscal temos, em parte o seguinte no TVF:
DOS DÉBITOS APURADOS DE PIS/COFINS [...]
A) RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS (NÃO CUMULATIVO) NÃO INCLUÍDA NA
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS 39. De antemão,
verificamos na planilha de cálculo da apuração do PIS e da COFINS, apresentada
pela empresa (ANEXO 1), que o contribuinte não incluiu na base de cálculo da
Contribuição para o PIS e da COFINS, a Receita de Serviços Prestados (não
cumulativo) do mês de junho/2014, no valor de R$ 6.731,00, conforme consta na
conta contábil “31010200100001 – Serviços Prestados – Mercado Interno”.
40. Portanto, o referido valor foi incluído na base de cálculo da Contribuição para
o PIS e da COFINS, conforme demonstrado na planilha do ANEXO 2 do presente
Termo.
B) EXCLUSÕES MP 2522 – INCLUSÃO DIGITAL 41. Por outro lado, na referida
planilha de apuração do PIS e da COFINS apresentada pela empresa (ANEXO 1),
verificamos que o contribuinte excluiu da base de cálculo, valores denominados:
“EXCLUSÕES MP 252 – INCLUSÃO DIGITAL”.
42. O contribuinte foi intimado a justificar a exclusão na base de cálculo do PIS e
da COFINS, ano calendário 2014, dos valores lançados a título de “EXCLUSÕES MP
252 – INCLUSÃO DIGITAL” nas planilhas de cálculo apresentadas; a apresentar a
fundamentação legal que deu suporte à exclusão da base de cálculo do PIS e da
COFINS; e a apresentar as notas fiscais e os documentos de suporte relacionados
às referidas exclusões.
43. A empresa apresentou resposta, justificando que as exclusões foram feitas
com base no Art. 28 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005 (Lei do Bem),
que determina a redução à zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins incidentes sobre a receita bruta de venda a varejo dos produtos
relacionados no referido artigo, incisos I a VIII (Programa de Inclusão Digital). O
contribuinte apresenta ainda a relação das notas fiscais mensais que compuseram
os valores das exclusões, nas quais constam os mencionados produtos.
44. O art. 28 da Lei 11.196/2005, vigente à época dos fatos geradores (ano
calendário 2014), instituiu o Programa de Inclusão Digital, conforme descrito a
seguir, in verbis:
CAPÍTULO IV DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL Art. 28. Ficam reduzidas a 0
(zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a
receita bruta de venda a varejo:
I - de unidades de processamento digital classificadas no código 8471.50.10 da
Tabela de Incidência do IPI - TIPI, produzidas no País conforme processo produtivo
básico estabelecido pelo Poder Executivo; (Redação dada pela Lei no 12.715, de
Fl. 2120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720066/2019-66
5
2012)II - de máquinas automáticas para processamento de dados, digitais,
portáteis, de peso inferior a 3,5Kg(três quilos e meio), com tela (écran)de área
superior a 140cm2 (cento e quarenta centímetros quadrados), classificadas nos
códigos 8471.30.12, 8471.30.19 ou 8471.30.90 da Tipi, produzidas no País
conforme processo produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo; (Redação
dada pela Lei no 12.715, de 2012)III - de máquinas automáticas de processamento
de dados, apresentadas sob a forma de sistemas, do código 8471.49 da Tipi,
contendo exclusivamente 1 (uma) unidade de processamento digital,
1(uma)unidade de saída por vídeo (monitor), 1 (um) teclado (unidade de entrada),
1 (um) mouse (unidade de entrada), classificados, respectivamente, nos códigos
8471.50.10, 8471.60.7, 8471.60.52 e 8471.60.53 da Tipi produzidas no País
conforme processo produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo; (Redação
dada pela Lei no 12.715, de 2012)IV - de teclado (unidade de entrada) e de mouse
(unidade de entrada)classificados, respectivamente, nos códigos 8471.60.52 e
8471.60.53 da Tipi, quando acompanharem a unidade de processamento digital
classificada no código 8471.50.10 da Tipi.
V - modems, classificados nas posições 8517.62.55, 8517.62.62 ou 8517.62.72 da
Tipi. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011)VI - máquinas automáticas de
processamento de dados, portáteis, sem teclado, que tenham uma unidade
central de processamento com entrada e saída de dados por meio de uma tela
sensível ao toque de área superior a 140 cm2 (cento e quarenta centímetros
quadrados) e inferior a 600 cm2 (seiscentos centímetros quadrados) e que não
possuam função de comando remoto (tablet PC) classificadas na subposição
8471.41 da Tipi, produzidas no País conforme processo produtivo básico
estabelecido pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei no 12.507, de 2011)VII
- telefones portáteis de redes celulares que possibilitem o acesso à internet em
alta velocidade do tipo smartphone classificados na posição 8517.12.31 da Tipi,
produzidos no País conforme processo produtivo básico estabelecido pelo Poder
Executivo; (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)VIII - equipamentos terminais de
clientes (roteadores digitais)classificados nas posições 8517.62.41 e 8517.62.77 da
Tipi, desenvolvidos no País conforme processo produtivo básico estabelecido pelo
Poder Executivo. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)§ 1o Os produtos de que
trata este artigo atenderão aos termos e condições estabelecidos em
regulamento, inclusive quanto ao valor e especificações técnicas. [...]
46. Verificamos que as receitas auferidas pela empresa, excluídas da base de
cálculo do PIS e da COFINS no ano calendário de 2014, no montante de R$
12.462.258,34, referem-se à venda de produtos classificados nos códigos NCM
84713012
(Notebook
e
Tablet),
NCM
84713019
(Notebook),
NCM
84714110(Tablet), NCM 84714190 (Tablet), NCM 84716052 (Teclado), NCM
84716053 (Mouse) e NCM 85171231 (Smartfone), conforme consta na Planilha de
Exclusões MP 252 apresentada pela empresa, anexa ao processo.
47. Tais produtos constam relacionados nos incisos II, III, VI e VII do art. 28 da Lei
11.196/2005 e nos incisos II, III, VI e VII do art. 1o do Decreto 5.602/2005,
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720066/2019-66
6
transcritos acima, para os quais ficam reduzidas a zero as alíquotas da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta de
venda a varejo.
48. Entretanto, a lei impõe que os referidos produtos devem ser produzidos no
País, conforme processo produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo e, o
§4o do art. 28 da Lei 11.196/2005, determina que nas notas fiscais emitidas pelo
varejista, como é o caso em questão, relativas à venda dos produtos de que
tratam os incisos I, II, III e VI do caput, deverá constar a expressão "Produto
fabricado conforme processo produtivo básico", com a especificação do ato que
aprova o processo produtivo básico respectivo.
Lei 11.196/2005 Art. 28.
(...)§ 4o Nas notas fiscais emitidas pelo produtor, pelo atacadista e pelo varejista
relativas à venda dos produtos de que tratam os incisos I, II, III e VI do caput,
deverá constar a expressão "Produto fabricado conforme processo produtivo
básico", com a especificação do ato que aprova o processo produtivo básico
respectivo. (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012).
49. A mesma obrigação está prevista no regulamento – Decreto no 5.602/2005,
em seu art. 2o-A e parágrafo único, que assim dispõem, in verbis: [...]
50. Diante do exposto, o contribuinte foi intimado, através dos Termos de
Intimação Fiscal lavrados em 24/01/2018 e 16/07/2018, a demonstrar, mediante
documentação hábil e idônea, que os bens constantes nas notas fiscais de venda,
relacionadas por amostragem, no ANEXO 1 do referido Termo, foram produzidos
no País, conforme processo produtivo básico, estabelecido em ato conjunto dos
Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e da Ciência,
Tecnologia e Inovação, conforme determina o art. 2o-A do Decreto no 5.602, de
dezembro de 2005.
51. Em resposta, o contribuinte apresentou apenas as notas fiscais de entrada das
mercadorias, como demonstração de que os bens foram produzidos no País. Não
foi possível identificar se os bens relacionados nas notas fiscais de entrada
correspondem às mercadorias excluídas da base de cálculo do PIS/COFINS. A
empresa também não apresentou nenhuma justificativa ou documentação
referente ao processo produtivo básico ou qualquer ato ou portaria dos
Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; da Ciência,
Tecnologia e Inovação, que comprovasse o disposto no art. 2o-A do Decreto no
5.602/2005.
52. Não obstante, o contribuinte também foi intimado, através do Termo de
Intimação Fiscal lavrado em 24/01/2018, a apresentar as notas fiscais de venda
relacionadas no ANEXO 1 do referido Termo (notas fiscais de venda, por
amostragem, relacionadas aos produtos cuja receita foi excluída da base de
cálculo do PIS e da COFINS), onde deveria constar a expressão “Produto fabricado
conforme processo produtivo básico”, com a especificação do ato que aprova o
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720066/2019-66
7
processo produtivo básico respectivo, conforme determina o parágrafo único do
art. 2o-A do Decreto no 5.602, de dezembro de 2005, que regulamenta o
Programa de Inclusão Digital instituído pela Lei 11.196, de 21 de novembro de
2005.
53. Em 07/02/2018, a empresa apresentou as notas fiscais de venda solicitadas.
Entretanto, em nenhuma delas constava a expressão “Produto fabricado
conforme processo produtivo básico”, com a especificação do ato que aprova o
processo produtivo básico respectivo.
54. Posteriormente, através do Termo de Intimação Fiscal lavrado em
18/07/2018, o contribuinte foi intimado a apresentar todas as notas fiscais de
venda, relacionadas aos produtos informados na planilha de “Exclusões MP 252”,
apresentada pela empresa – valores estes excluídos da base de cálculo do
PIS/COFINS (Lei do Bem), nas quais constam a expressão “Produto fabricado
conforme processo produtivo básico”, com a especificação do ato que aprova o
processo produtivo básico respectivo, conforme determina o parágrafo único do
art.
2o-A do Decreto no 5.602, de dezembro de 2005, que regulamenta o Programa de
Inclusão Digital instituído pela Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005.
55. Em 27/07/2018, a empresa informa que devido a um erro de parâmetro em
seu sistema de notas ficais de venda, relacionadas aos produtos informados na
planilha de “Exclusões MP 252” não constou a expressão “Produto fabricado
conforme processo produtivo básico”, com a especificação do ato que aprova o
processo produtivo básico respectivo.
56. Cabe ainda ressaltar que, para fazer jus ao benefício da redução à zero das
alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre as receitas
decorrentes da venda a varejo dos produtos teclado (NCM 84716052) e
mouse(NCM 84716053), previstos nos incisos III e IV do art. 28 da Lei 11.196/2005
e nos incisos III e IV do art. 1o do Decreto 5.602/2005, respectivamente, a
empresa deveria vendê-los juntamente com unidade de processamento digital
classificada no código NCM 84715010 ou sob a forma de sistemas classificado no
código 8471.49 da TIPI – máquinas automáticas de processamento de dados.
57. Para tanto, o contribuinte foi intimado através do Termo de Intimação Fiscal
lavrado em 18/07/2018, a demonstrar, mediante documentação hábil e idônea,
que os referidos produtos, informados na planilha de “Exclusões MP 252”,
apresentada pela empresa, cujos valores foram excluídos da base de cálculo do
PIS/COFINS (Lei do Bem), foram vendidos, conforme determinam os incisos III e IV
do art. 1o do Decreto no 5.602, de 6 de dezembro de 2005.
58. Em resposta, a empresa informa que devido a um erro de parâmetro em seu
sistema, houve o credito dos produtos (Teclado classificados no código NCM
84716052 e Mouse classificado no código NCM 84716053), que foram vendidos
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720066/2019-66
8
separadamente de unidades de processamento digital classificada no código NCM
84715010 ou sob a forma de sistemas classificados no código 8471.49 da TIPI.
Portanto, as receitas decorrentes da venda a varejo destes produtos não estão
abrangidas pelo benefício da redução à zero das alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS.
59. De todo o exposto, concluímos que o contribuinte deixou de cumprir
obrigação imposta por lei, para fazer jus ao benefício da redução à zero das
alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas decorrentes da venda a
varejo dos produtos classificados nos códigos NCM 84713012 (Notebook e
Tablet), NCM 84713019 (Notebook), NCM 84714110 (Tablet), NCM 84714190
(Tablet), NCM 84716052 (Teclado), NCM 84716053 (Mouse) e NCM 85171231
(Smartfone), conforme consta na Planilha de apuração do PIS e da COFINS
apresentada pela empresa, a título de “EXCLUSÕES MP 252 – INCLUSÃO DIGITAL”,
infringindo o disposto no §4o do art. 28 da Lei 11.196/2005 e parágrafo único do
art. 2o-A do Decreto no 5.602/2005, que regulamenta o Programa de Inclusão
Digital instituído pela referida Lei. Portanto, as receitas decorrentes da venda a
varejo dos mencionados produtos, no ano calendário de 2014, no valor de R$
12.462.258,34, devem compor a base de cálculo de apuração do PIS e da COFINS,
conforme resumo mensal disposto na Tabela a seguir:

60. Portanto, os valores intitulados “Exclusões MP 252 – Inclusão Digital” não
foram excluídos da base de cálculo de apuração do PIS e da COFINS, conforme
demonstrado na planilha do ANEXO 2 do presente Termo.
Quanto às glosas de créditos temos, em parte, o seguinte no TVF:
DOS CRÉDITOS APURADOS DE PIS/COFINS A) VALOR INCORRETO DOS SERVIÇOS
TOMADOS E DEMAIS DESPESAS/CUSTOS UTILIZADOS A) VALOR INCORRETO DOS
SERVIÇOS TOMADOS E DEMAIS DESPESAS/CUSTOS UTILIZADOS 61. No mês de
setembro/2014, a empresa informou indevidamente na planilha de cálculo da
apuração do PIS e da COFINS apresentada, conforme ANEXO 1 do presente
Termo, o somatório dos “Serviços Tomados e Demais Despesas/Custos Utilizados”
no valor de R$ 1.066.412,55, quando o valor correto é de R$ 1.033.356,50, já
considerada a exclusão dos valores dos serviços de informática da base dos
créditos apurados de PIS e COFINS, valores estes, glosados pela fiscalização,
conforme demonstrado a seguir neste Termo.
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720066/2019-66
9
62. Portanto, o referido valor foi alterado na planilha de apuração do PIS e da
COFINS, demonstrado no ANEXO 2 do referido Termo.
B) CRÉDITOS DE PIS/COFINS SOBRE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA [...]
66. Podemos extrair da legislação acima transcrita, que somente há insumos
geradores de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins nas atividades de produção ou fabricação de bens destinados à venda e
de prestação de serviços a terceiros, ou seja, não há insumos na atividade de
revenda de bens.
68.
Nota-se
que
o
contribuinte
desempenha
atividades
distintas
concomitantemente, seja na “revenda de bens” (comércio varejista e atacadista
de mercadorias), como na “prestação de serviços”. Portanto, nada impede que a
empresa apure créditos da não cumulatividade das contribuições na modalidade
de aquisição de insumos em relação à prestação de serviços. Entretanto, a
apuração de tais créditos em relação à atividade de revenda de bens lhe é vedada.
69. Em 16/07/2018, o contribuinte foi intimado a apresentar as notas fiscais e os
contratos de prestação de serviços relacionados à “Receita de Serviços
Prestados(não cumulativo)” considerados na apropriação dos débitos de PIS e
COFINS, informados nas planilhas de cálculo apresentadas pela empresa, do ano
calendário 2014.
70. A empresa apresentou contratos de prestação de serviços com
estabelecimentos comerciais (Banco Bradesco e Banco Santander) para o
fornecimento e entrega de prêmios a beneficiários de um Programa de
Recompensas, no qual os titulares de cartões de crédito e/ou débito acumulam
bônus ou pontos provenientes de transações realizadas pelos mesmos, em
estabelecimentos com a bandeira Visa ou Mastercard, convertendo-os
posteriormente nos referidos prêmios.
71. Em resposta ao referido termo, a empresa apresentou também as notas fiscais
de prestação de serviços relacionados à “Receita de Serviços Prestados (não
cumulativo)” considerados na apropriação dos débitos de PIS e COFINS,
informados nas planilhas de cálculo apresentadas por ela. Os valores das receitas
referem-se a serviços prestados de “envios de livros”, “suporte para ação dos
produtos Ferrari”, “armazenagem”, “frete e armazenagem das ações Copa” e
“premiação”, com Código de Serviço 07927 – Armazenamento, depósito, carga,
descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie, no total de R$
353.410,82 para o ano calendário 2014.
72. No mesmo Termo de Intimação Fiscal lavrado em 16/07/2018, o contribuinte
foi intimado a apresentar as notas fiscais e os documentos de suporte (contrato
de prestação de serviços e comprovantes de pagamento) relacionados aos
“Serviços de Informática” considerados na apropriação de créditos de PIS e
COFINS, informados nas planilhas de cálculo apresentadas pela empresa, do ano
calendário 2014.
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720066/2019-66
10
73. A empresa apresentou as notas fiscais e os respectivos comprovantes de
pagamento. Verificamos que os serviços tomados se referem a “licença de uso e
serviços de backup” – Atividade 01.01 – Análise e desenvolvimento de sistemas,
“elaboração de programas de computadores” e manutenção e desenvolvimento”
– Código do Serviço 02690 – Elaboração de programas de computadores
(software), cujo valor despendido no ano calendário 2014 foi de R$ 430.576,52.
74. Nota-se que o valor dos serviços utilizados como insumo (R$ 430.576,52), é
maior do que o valor das receitas decorrentes da prestação de serviços (não
cumulativo) auferida pelo contribuinte (R$ 353.410,82), o que é incomum.
Ademais, considerando os documentos apresentados, não foi possível
correlacionar os serviços tomados (insumos) aos serviços prestados (receitas).
75. Por essa razão, na mesma data, em 16/07/2018, o contribuinte foi intimado a
demonstrar que os “Serviços de Informática” considerados no cálculo do crédito
do PIS e da COFINS, foram utilizados como insumos na prestação de serviços
executados pela empresa “Receita de Serviços Prestados (não cumulativo)”,
informados nas planilhas de cálculo de PIS/COFINS apresentadas pela empresa, do
ano calendário 2014. Entretanto, a empresa não se manifestou e não apresentou
nenhum documento.
76. Considerando que a empresa não comprovou que os serviços de informática
tomados foram utilizados como insumo na execução das receitas dos serviços
prestados, os valores dos “Serviços de Informática” considerados no cálculo do
crédito do PIS e da COFINS foram glosados, ou seja, excluídos da base dos
créditos, conforme demonstrado na planilha do ANEXO 2 do presente Termo. [...]
78. Os créditos remanescentes glosados de PIS e COFINS foram lançados nos
Autos de Infração específicos, de acordo com a infração “GLOSA DE CRÉDITOS
SEM DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO – CRÉDITO DE AQUISIÇÃO NO MERCADO
INTERNO CONSTITUÍDO INDEVIDAMENTE”, conforme demonstrado nas Tabelas a
seguir:

Quanto à multa o TVF explicita, em parte, o seguinte:
92. Segundo o disposto no inciso I do art. 4o da IN RFB no 1252/2012, a empresa
SATELITAL BRASIL COMÉRCIO LTDA – CNPJ 01.336.140/0001-06, à época, estava
obrigada a adotar e escriturar a EFDContribuições em relação à Contribuição para
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720066/2019-66
11
o PIS/Pasep e à COFINS, em relação aos fatos geradores ocorridos no ano
calendário 2014, tendo em vista estar sujeita à tributação do Imposto sobre a
Renda com base no Lucro Real.
Art. 4o Ficam obrigadas a adotar e escriturar a EFD-Contribuições, nos termos do
art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e do art. 2o do Decreto no 6.022,
de 2007:
I - em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, referentes aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2012, as pessoas jurídicas sujeitas
à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real;
93. O contribuinte apresentou ao SPED, antes do início do procedimento fiscal, as
EFD-Contribuições do período de 01/2014 a 12/2014, conforme Identificação dos
arquivos (hash) abaixo discriminados:

94. Constatamos que o contribuinte apresentou as EFD-Contribuições, no período
de 01/2014 a 12/2014, “zeradas”, ou seja, sem qualquer informação ou registro
de valores. Quando questionado verbalmente sobre as incorreções e omissões
das escriturações digitais entregues, o contribuinte informa que houve erro na
elaboração e entrega das mesmas.
95. Posteriormente, já no curso do procedimento fiscal, o contribuinte, de forma
independente e autônoma, substituiu as referidas EFD-Contribuições, mediante
transmissão de novos arquivos digitais. Entretanto, as retificações das
EFDContribuições efetuadas pela empresa, não produzem efeito para fins de
aplicação da multa regulamentar por descumprimento de obrigação acessória
prevista em lei, tendo em vista que as alterações foram realizadas após o início do
procedimento fiscal.
96. Portanto, o contribuinte deixou de registrar/escriturar, nas EFD-Contribuições
dos meses de 01/2014 a 12/2014 (arquivos digitais originais entregues antes do
início do procedimento fiscal), documentos fiscais e outras operações e
informações de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como o
registro de apuração das contribuições de PIS e COFINS, referentes às operações e
prestações praticadas pelo contribuinte. A apresentação das EFD-Contribuições
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720066/2019-66
12
com incorreções ou omissões acarreta ao infrator a aplicação de multa
estabelecida em legislação específica. [...]
103. Para o cálculo da multa, foi considerado o disposto no art. 106, inciso II,
alínea “c” do Código Tributário Nacional, o qual prevê a aplicação da lei a ato ou
fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática.
104. Assim, considerando que a empresa apresentou EFD-Contribuições dos
meses de 01/2014 a 12/2014 com omissões e informações incorretas referentes
aos registros de apuração das referidas contribuições, relacionadas às operações
e prestações por ela praticadas, aplicou-se a multa mais benéfica, estabelecida no
art. 12, inciso II da Lei no 8.218/1991, de 5% (cinco por cento) sobre o valor da
operação correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta
da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, no valor total de R$
899.915,62 (oitocentos e noventa e nove mil, novecentos e quinze reais e
sessenta e dois centavos), conforme apuração mensal discriminada na Tabela
abaixo:

Assim, em resumo prático, as alterações efetuadas pela autoridade fiscal nas
planilhas de apuração da contribuinte foram as seguintes: 1- destacadas abaixo –
linha com acréscimo – mês de junho de 2014 – com destaques na cor amarela
com quadro em azul; 2- glosa total – exclusão de valores – com destaques na cor
amarela com quadro vermelho – sendo uma de exclusões da linha de “EXCLUSÕES
MP 252 – INCLUSÃO DIGITAL” e outra da linha “SERVIÇOS DE INFORMÁTICA” e 3 –
correção de valor originário de “total de serviços tomados” de setembro de 2014 ,
vide item 61 do TVF, com destaque em amarelo com quadro verde):
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720066/2019-66
13

Tais correções nos débitos (em todos os meses existiram “exclusões da MP 252 –
inclusão digital” da base de cálculo dos débitos que foram excluídos pela
autoridade fiscal) e nos créditos (em todos os meses existiram glosas sobre
crédito de serviços de informática) geraram os seguintes valores de créditos
tributários constituídos:
79. Tendo em vista o aproveitamento de ofício dos créditos acumulados de PIS e
COFINS, conforme descrito acima, fica o contribuinte INTIMADO, neste ato, a
proceder aos devidos ajustes na escrituração fiscal e contábil.
80. Os valores de PIS e COFINS a recolher apurados foram lançados nos Autos de
Infração específicos, de acordo com a infração “INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA
PADRÃO – INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO”. Ainda, sobre os valores apurados,
foram deduzidos os valores de PIS e COFINS declarados em DCTF e recolhidos pela
empresa, conforme demonstrado nas Tabelas a seguir:
Cientificada dos autos de infração em 28/01/2019, e inconformada com o
lançamento, a interessada apresentou em 27/02/2019 a impugnação, de fls. 1.967
a 1.993, onde, em resumo, alega:
1) preliminarmente a nulidade por ofensa ao princípio da legalidade e
cerceamento do direito de defesa e ao contraditório. De que as prorrogações
do MPF não foram informadas à ele, em ofensa ao art. 37 da Constituição da
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720066/2019-66
14
República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988) e ao art. 3o da Lei no
9.784/1999:
Vê-se que sob o silêncio absoluto o presente processo administrativo tramitou em
informar ao contribuinte a razão e necessidade de avançar por 5(cinco) reiteradas
extensões do Mandado de Procedimento Fiscal, retirando-lhe – inclusive – o
direito à ampla defesa e contraditório que são princípios constitucionais também
violados neste Lançamento, pois a extensão do prazos, além de tornar o
procedimento fiscal ad eterno, constituiu lavratura de elementos desconhecidos
que poderiam ter sido elucidados: [...]
O exercício de fiscalização tributária não pode perdurar por lapso de tempo
desproporcional, não razoável, de modo que imponha entraves ou até mesmo
obstaculize o desempenho da atividade econômica da empresa; o que fere
principalmente o princípio da livre iniciativa, princípio fundamental do Estado
democrático de direito brasileiro, também considerado como fundamento da
ordem econômica brasileira1. Ademais, a duração razoável da fiscalização
promove segurança jurídica, pois o fiscalizado sabe que por certo e determinado
período, não abusivo, terá de se submeter à atividade fiscalizatória.
O artigo 196 do Código Tributário Nacional2 exige que a autoridade fiscal fixe
prazo máximo para a realização das diligências de fiscalização. Ainda, a eficiência
é princípio constitucional que deve ser observado por toda Administração Pública.
Com efeito, a fiscalização deve ser concluída em um período certo, do modo mais
eficaz possível para a obtenção das informações que o Fisco deseja e, ao mesmo
tempo, da forma que menos atrapalhe as atividades diárias do fiscalizado. Assim,
os agentes do Fisco devem informar ao fiscalizado quais documentos deve deixar
à disposição da fiscalização, bem como quanto tempo o procedimento irá
demandar, a fim de que as demais atividades do fiscalizado não sejam obstadas e
para que haja segurança jurídica no sentido de que existe um prazo determinado
para a fiscalização terminar. [...]
Diante de tantas violações está estabelecida a nulidade absoluta do presente
lançamento para a qual se pede reconhecimento para ANULAÇÃO DESTE
LANÇAMENTO FISCAL.
2) que não possuía exatidão dos fatos geradores das contribuições e de que teria
cumprido com as obrigações acessórias dentro do prazo:
O lançamento fiscal aponta suposta infração praticada pela impugnante que teria
informado incorretamente ao fisco as operações mercantis que são base de
apuração de Pis e Cofins.
Há de fato um grande equívoco por parte do auditor fiscal. A recorrente – dentro
do prazo – entregou todas suas obrigações acessórias, especialmente o SPED e
EFD Contribuições para o exercício de 2014. No momento da entrega não possuía
exatidão em cada fato gerador e identificou-se falhas no banco de dados de notas
fiscais emitidas.
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720066/2019-66
15
Em meio aos trabalhos de busca por equalização das contingências identificadas
no Banco de Dados iniciou-se a fiscalização que culminou com a lavratura do
presente lançamento fiscal.
Todas as informações utilizadas pela autoridade fiscal se desenvolveram a partir
das informações, planilhas, dados e documentos fiscais fornecidos pela
impugnante. As planilhas que constam nos autos, os informes e demais dados
foram preparados e disponibilizados pela impugnante. Inexiste nos autos
levantamento, apuração, ou qualquer outro trabalho que tenha sido desenvolvido
pela autoridade fiscal e que tenha servido para a construção do presente
lançamento. Assim, é preciso reparar tal declaração fática e esclarecer que a Boa
Fé da impugnante está registrada na total transparência com as informações
fiscais.
3) que a autoridade fiscal teria excluído o benefício fiscal da mesma meramente
porque não constou nas notas fiscais a expressão “Produto fabricado conforme
processo produtivo básico” nos termo do § 4o do art. 28 da Lei no 11.196/2005, e
entendeu que a autoridade fiscal fez confusão entre obrigação acessória e
principal e discorreu sobre tais temas em sua peça e sobre a interpretação da
norma tributária. Ao final concluiu:
Importante ressaltar ainda que a obrigação acessória é, na forma do CTN, uma
prestação positiva ou negativa visando cumprir interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos. No entanto, o §4o do artigo 25 da Lei 11.196/05 não é –
em sua essência e natureza – uma obrigação acessória, pois não cumpre tais
requisitos.
Trata-se apenas e tão somente de uma ação requerida aos contribuintes para
conferir publicidade e visibilidade à origem daquele produto. Ora, seu
cumprimento não gera interesse na arrecadação, pois é uma isenção, e não é de
interesse da fiscalização se verificarmos que não colabora para o recolhimento do
imposto.
4) na sequência quanto ao créditos, que a “impugnante é uma empresa de Market
place e presta serviços na mesma sistemática e na administração de pontos [...]
Notadamente uma empresa que faz a gestão de um programa de pontos conta
com um complexo sistema informatizado e conta com softwares de gestão. De
igual modo o Market Place também exige da impugnante sofisticada gama de
insumos e serviços de informática, dos mais variados”:
Evidentemente cada uma das despesas que geraram crédito foram avaliadas pela
impugnante antes da apropriação do respectivo crédito, e de modo pedagógico
fez conciliação – inclusive – com o SPED: [...]
Todas estas planilhas estão nos autos do processo e as notas fiscais relativas a
cada insumo ou serviço gerador do crédito disponível na escrituração e no sitio
eletrônico:
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720066/2019-66
16
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=co
mpleta&t ipoConteudo=XbSeqxE8pl8=
Com Máxima Vênia a autoridade fiscal em quase 2 (dois) anos não checou
nenhuma nota fiscal e após tamanho período sem exercer a tarefa para a qual
assumiu empenho em cargo público com remuneração.
Assim, é cediço que o lançamento não é correto, tampouco é materialmente
composto de modo que não cumpre os requisitos essenciais para garantir que o
crédito tributário goze de certeza para conceber título líquido
5) que a autoridade fiscal jamais visitou as instalações da impugnante e que por
óbvio não soube identificar cada um dos insumos e serviços que geram créditos e
pede:
Nestes termos a impugnante requer baixa em diligência para que a autoridade
fiscal identifique – por observação em campo – cada um dos insumos e serviços
empregados na atividade econômica explorada pela impugnante.
6) que o lançamento teria sido lavrado por invalidação à submissão das suas
operações ao benefício da Lei no 11.196/2005 e de que o foi instado a retificar as
obrigações acessórias, mas que se cumprisse isso implicaria no reconhecimento
da exigência o que não concorda e requer que essa exigência seja suspensa;
7) em relação à multa, que “teve um grave problema em seus bancos de dados
quando do momento de entregar a escrituração eletrônica EFD – Contribuições,
por isso ao seu tempo enviou o arquivo ‘zerado’ ”.
8) entender que a multa aplicável seria a da alínea “a” do inciso I do art. 57 da MP
no 2.158-35:
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de
2012)a)R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente
às pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro
presumido; (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)Logo a multa aplicada de 3%
sobre o faturamento não é cabível e está completamente incorreta, devendo ser
revista aplicando-se a multa de R$ 500,00, conforme o texto legal acima.
Ao final, requer:
a) Seja deferido – preliminarmente – o pedido de baixa em diligência para que os
créditos apurados sejam identificados dentro da relação de insumos e serviços
prestados;
b) Seja o lançamento julgado improcedente reconhecendo-se pelas razões
apresentadas que a descrição exigida em lei na nota fiscal não pode configurar
condição de extinção de benefício legal;
c) Sejam reconhecidos os créditos apurados e utilizados pela impugnante por
cumprimento dos requisitos à luz dos critérios da essencialidade ou relevância se
considerando a imprescindibilidade ou importância de determinado item — bem
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720066/2019-66
17
ou serviço — para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte;
d) Seja o lançamento julgado improcedente relativamente a multa aplicada por
fisco ante a incorreta submissão do texto legal;
e) A impugnante pede que seja deferido o exercício de todos os meios de prova
admitidos em direito e requer intimação para participação de todos os
julgamentos no endereço dos patronos subscreventes.
A impugnante não juntou documentação probatória alguma com sua impugnação.
Como apresentou a impugnação no dia 27/02/2019 já no dia seguinte,
28/02/2019, atravessou nova petição em que informa e peticiona o seguinte:
A peticionante apresentou Impugnação ao lançamento na data de 28/02/2019,
conforme comprovação anexa. Ocorre que o sistema da Receita Federal não
realizou prontamente anotação de suspensão da exigibilidade, causando
impedimento à emissão da Certidão Negativa.
Assim, requer a peticionante que seja conferido a este lançamento fiscal imediata
suspensão da exigibilidade na forma do artigo 151, III, do Código Tributário
Nacional:
Art. 151 - Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo.
Termos em que, Pede deferimento.
São Paulo, 28 de fevereiro de 2019.
É o relatório.

Adicionalmente, note-se a forma de publicação da Ementa deste Acórdão de
primeira instância administrativa fiscal:
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
BENEFÍCIO FISCAL. PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO. FRUIÇÃO. CONDIÇÕES.
Somente gozam dos benefícios previstos no Programa de Inclusão Digital(art. 28
da Lei no 11.196, de 2005) os produtos fabricados no Brasil e comprovadamente
alinhados ao processo produtivo básico (PPB) aprovado por ato do Poder
Executivo Federal (Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
e da Ciência, Tecnologia e Inovação).
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720066/2019-66
18
Para efeitos da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa,
o termo insumo, de acordo com o REsp. no 1.221.170/PR, não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da
pessoa jurídica, mas, tão somente, aqueles aferidos pelos critérios da
essencialidade e relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item — bem ou serviço — no processo produtivo (do
produto ou da prestação do serviço) da pessoa jurídica. Excluem-se do conceito
de insumo: itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica como
administrativa, jurídica, contábil, etc., ou nas atividades de mera revenda, que
estejam fora da efetiva produção de bens e/ou prestação de serviço.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO.
LIQUIDEZ E CERTEZA.
No âmbito dos créditos da não cumulatividade, apenas os créditos líquidos e
certos das contribuições é que servem para deduzir o valor do tributo a ser pago e
podem ainda, nos casos previstos em lei, ser objeto de pedido de ressarcimento
ou ser utilizados em compensação, conforme artigos 170 e 170-A do Código
Tributário Nacional. É ônus da contribuinte/pleiteante a comprovação minudente
da existência do seu direito, o qual deve ser indeferido se não comprovada sua
liquidez e certeza. A sua glosa, em caso de apuração já devedora em determinado
mês, gerará a constituição de crédito tributário no mesmo valor da glosa, e nos
períodos que não houve apuração devedora com a glosa gerará apenas correção
do saldos credores.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
LEGISLAÇÃO CORRELATA. CONEXÃO.
A correlação entre as normas que regem as contribuições, autoriza a aplicação
das mesmas conclusões referentes ao lançamento da Cofins para a Contribuição
para o PIS/Pasep
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF ou quando as irregularidades
possam ser sanadas.
NORMA TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE e ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA
DO JULGADOR ADMINISTRATIVO.
Não compete ao julgador administrativo analisar questões relativas à
constitucionalidade e legalidade de norma tributária.
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720066/2019-66
19
COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO.
CONTRIBUINTE.
Cabe à contribuinte demonstrar e comprovar suas alegações. Cabe a ela trazer
juntamente com suas alegações todos os documentos comprobatórios hábeis que
deem a elas força probante. A apresentação de provas deve ser feita na
impugnação/manifestação, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo em
outro momento processual, exceto nos casos previstos pelo no art. 16 do Decreto
no 70.235/1972.
DILIGÊNCIA. REQUISITOS. NECESSIDADE.
Indefere-se o pedido de diligência quando se trata de matéria passível de prova
documental a ser apresentada no momento da defesa, bem como quando
presentes nos autos elementos suficientes para formar a convicção da autoridade
julgadora. Também não foram apresentados quesitos por parte da impugnante
que queria ver esclarecidos e nem motivando a sua necessidade.
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO.
A verdade material, no presente caso, é composta pelo poder de investigação da
Administração somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na
finalidade de propiciar a aproximação da atividade de verificação do direito
creditório peticionado pela requerente com a sua realidade fática. A verdade
material não pode ser utilizada como argumento para o desrespeito à distribuição
dos ônus da prova, inclusive quanto ao prazo para o exercício de tal direito, sendo
que as diligências e perícias não se prestam a suprir deficiências na produção de
provas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, com os seguintes pedidos:
“i) O recebimento e processamento do presente Recurso Voluntário para que o
auto de infração seja julgado improcedente;
ii) Seja deferido – preliminarmente – o pedido de baixa em diligência para que os
créditos apurados sejam identificados dentro da relação de insumos e serviços
prestados;
iii) Seja o lançamento julgado improcedente reconhecendo se pelas razões
apresentadas que a descrição exigida em lei na nota fiscal não pode configurar
condição de extinção de benefício legal;
iv) Sejam reconhecidos os créditos apurados e utilizados pela impugnante por
cumprimento dos requisitos à luz dos critérios da essencialidade ou relevância se
considerando a imprescindibilidade ou importância de determinado item — bem
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720066/2019-66
20
ou serviço — para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte;
v)Seja o lançamento julgado improcedente relativamente a multa aplicada por
fisco ante a incorreta submissão do texto legal”

É o relatório.

VOTO
Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade para
conhecê-lo.
Trata-se de processo de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte referente a
exigência de PIS/Cofins, bem como pela multa relacionada a EFD Contribuições, do ano de 2014.

Preliminares
Em seu Recurso Voluntário, a Contribuinte solicita a realização de diligência para
que os créditos apurados sejam identificados dentro da relação de insumos e serviços prestados.
Nesse contexto, deve-se verificar que conforme previsão do artigo 29 do Decreto no
70.235/72, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Este dispositivo foi regulamentado pelo art. 63, do Decreto no 7.574/11, o qual
determina que a autoridade julgadora poderá realizar diligências ou perícias, observado os arts. 35
e 36, abaixo descritos:
“Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela
autoridade julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante,
quando entendê-las necessárias para a apreciação da matéria litigada.
Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da
realização de diligências e perícias, sempre que novos fatos ou documentos sejam
trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de trinta dias
para manifestação.
Art. 36. A impugnação mencionará as diligências ou perícias que o sujeito passivo
pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação de quesitos referentes aos exames desejados, e, no caso de perícia, o
nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito deverão constar da
impugnação.
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720066/2019-66
21
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder, e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados.
§ 2o Indeferido o pedido de diligência ou de perícia, por terem sido consideradas
prescindíveis
ou
impraticáveis,
deverá
o
indeferimento,
devidamente
fundamentado, constar da decisão.
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou perícia, é
vedado à autoridade incumbida de sua realização escusar-se de cumpri-las.

Entendo que o processo já possui elementos de prova suficientes para a decisão e,
por isso, entendo por negar o pedido de diligência solicitado no presente processo.
A contribuinte questiona também como preliminar a nulidade do auto de infração.
Descreve que o processo fiscal apresenta vícios formais, especialmente pela falta de comunicação
sobre as prorrogações, o que feriria os princípios da legalidade e da ampla defesa.
Esse tema foi bem tratado no Acórdão de Impugnação, em que se demonstrou que
para ter conhecimento das prorrogações “cabia a ela acessar o sistema disponível pela RFB via
internet e efetuar a consulta, tendo em vista que desde o Termo de Início de Fiscalização a
contribuinte foi cientificada de que teria acesso ao MPF-F e de que na ocorrência de prorrogações
poderia consultá-las pela internet”.
Nesse contexto, note-se as hipóteses de nulidade previstas no Decreto no 70.235,
de 1972, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal:
“Art.59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
[...]
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”

Entendo que no presente processo não há nulidade, uma vez que os atos e termos
foram lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade e garantido o mais absoluto
direito de defesa.

Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720066/2019-66
22
Mérito
1) Condições legais para o benefício fiscal do Programa de Inclusão Digital
Trata o processo de utilização de benefício fiscal do Programa de Inclusão Digital em
que há tributação com alíquota zero de PIS e COFINS, nos termos do art. 28 da Lei no 11.196/2005.
Quanto a utilização de benefício fiscal, a Contribuinte informa que no Recurso
Voluntário que as autoridades fiscais não reconheceram o cumprimento da legislação
exclusivamente em virtude da falta da descrição “Produto fabricado conforme processo produtivo
básico” nas notas fiscais. A contribuinte informa que haveria um excesso na exigência de
formalização para manutenção do benefício fiscal. Entretanto, notadamente, devem ser
obedecidos os requisitos legais para utilização de benefício.
De acordo com a Contribuinte, houve apresentação de provas documentais das
despesas com insumos essenciais à operação da contribuinte. Demonstrou que foram juntados
aos processos diversas documentações, como as notas fiscais de folhas 1.127 a 1282.
A recorrente forneceu documentação para comprovar sua adequação ao benefício
fiscal da Lei do Bem. Trata-se aqui do art. 28, da Lei no 11.196/2005, que estabeleceu produtos
enquadrados como no Programa de Inclusão Digital, reconhecendo que devem ser tributados na
alíquota zero.
Conforme descrito no Recurso Voluntário, foram anexadas no processo as
declarações de conformidade emitidas pelos fornecedores atestando que os produtos foram
devidamente produzidos no Brasil e em observância do processo produtivo básico exigido.
A contribuinte informa que não há expressamente em lei a determinação de
obrigatoriedade de constar na nota fiscal o termo “Produto fabricado conforme processo
produtivo básico”, conforme trecho do seu recurso voluntário abaixo:
“Apesar da prova documental completa, a Receita Federal se omitiu em
reconhecer o cumprimento da legislação por parte da recorrente, com base
unicamente na ausência da frase “Produto fabricado conforme processo
produtivo básico” nas notas fiscais. Essa exigência não consta expressamente na
lei como condição essencial para o benefício, sendo, portanto, um excesso
interpretativo que cria uma exigência formal não prevista em norma legal.” Grifei.

Entretanto, de fato, a lei exige que para que seja utilizado o benefício fiscal, deve-se
constar na nota fiscal o termo “Produto fabricado conforme processo produtivo básico”, conforme
§4o do art. 28 da Lei no 11.196/2005:
“§ 4o Nas notas fiscais emitidas pelo produtor, pelo atacadista e pelo varejista
relativas à venda dos produtos de que tratam os incisos I, II, III e VI do caput ,
deverá constar a expressão ‘Produto fabricado conforme processo produtivo
básico’, com a especificação do ato que aprova o processo produtivo básico
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720066/2019-66
23
respectivo. (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012) (Produção de efeito)”
Grifei.

Como demonstrado acima, não se trata de formalismo excessivo das autoridades o
requisito de constar expressamente na nota fiscal determinado termo quando essa
obrigatoriedade estiver prevista em lei. Como determina a súmula no 2, o CARF não pode julgar
inconstitucionalidade de lei. Dessa forma, deve ser observada a regra legal para utilização de
benefício fiscal.
Note-se adicionalmente trechos do Acórdão de Impugnação quanto a essa análise
das exigências legais para configuração de benefício fiscal:
“Aqui a lei no 11.196/2005 criou essa obrigação de constar na nota fiscal
determinada expressão pelo simples fato de o beneficiário declarar e demonstrar
(boa-fé) os requisitos impostos pela lei para poder usufruir do benefício fiscal e
ela não prescreveu nenhuma penalidade pecuniária nos termos do art. 113 do
CTN, ela não foi criada nos termos de uma mera obrigação acessória tributária.
Tanto é que a autoridade fiscal intimou a contribuinte a comprovar que os bens
foram objeto do referido processo produtivo básico, e não aplicou multa alguma
porque não há base legal para aplicar-se uma multa por descumprimento de
obrigação acessória neste caso, porque não foi o fisco que criou uma obrigação
acessória tributária no interesse da sua arrecadação ou da sua fiscalização.
Assim, a contribuinte, além de não obedecer à lei e ao decreto regulamentador
do benefício fiscal relativo às notas fiscais, também não comprovou o ato do
Poder Executivo que estabeleceu o processo produtivo básico dos bens,
condição sine qua non para fruição do benefício fiscal.
Ademais, diferentemente do que alega a impugnante, a autoridade fiscal em
momento algum afirma que ela teria observado o processo produtivo básico e
que faltaria apenas o cumprimento da “formalidade” nas notas fiscais, até porque
essa dita formalidade é que possibilitaria a verificação do cumprimento do
principal requisito do benefício ao especificar o ato do Poder Executivo que
aprovou o processo produtivo. (...)
Vemos acima que no ano de 2014 a contribuinte teve receitas de revenda na
ordem de 99,60% do total de receitas, sendo apenas 0,40% as receitas de
serviços, e excluiu de suas receitas 13,91% das vendas, alegando se tratarem das
exclusões legais permitidas, ou seja, 86,09% das revendas de mercadorias não se
deram com referida isenção. No meu entender, como a contribuinte não incluiu
nas notas fiscais o ato do poder executivo que demonstra o PPB, a contribuinte
precisaria comprovar através de demonstração, inclusive com controle de
estoques – entradas e saídas, de que determinados bens adquiridos (relacionadas
aos 13,91% vendidos com isenção) são os mesmos vendidos com tal isenção, visto
que a maior parte de suas revendas se dão sem tal isenção.
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720066/2019-66
24
Portanto, não há violação dos princípios da legalidade, proporcionalidade e
razoabilidade por parte da autoridade fiscal ao demonstrar que a contribuinte
não comprovou que os bens objeto das vendas passaram por um processo
produtivo básico prescrito na lei de sua regência. Dessa forma, foi constatado
apenas não comprovação dos requisitos para o benefício fiscal.
Quanto a omissão e receita de prestação de serviços do mês de junho de 2014 (R$
6.731,00), a requerente não teceu comentário algum na sua impugnação
entretanto, como alegou nulidade total do lançamento, entendo que a discussão
se restringiu a essa alegação, que demonstramos acima ser infundada. (...)” Grifei.

Pelos motivos expostos, voto pela manutenção do lançamento tributário realizado
pelas autoridades fiscais.

2) Créditos Tributários
Houve a glosa de PIS/Cofins quanto a aquisição de serviços de informática. A
Recorrente juntou aos autos do processo as planilhas e as notas fiscais relativas a cada insumo ou
serviço gerador do crédito disponível na escrituração e no sítio eletrônico.
Em seu Recurso Voluntário, descreve que é uma empresa de Market Place, o que
exige a contratação de sofisticada gama de insumos e serviços de informática, dos mais variados.
Descreve que presta serviços na administração de pontos, e possuí um complexo sistema
informatizado, e conta com softwares de gestão.
Em Recurso Voluntário, a Contribuinte descreve que:
“No caso em questão, a recorrente demonstrou, com a documentação já juntada,
que os serviços de informática e gestão de dados são indispensáveis para o
funcionamento de sua plataforma e para a execução de seus contratos com
clientes. Tais serviços, essenciais para viabilizar as operações de marketplace e
programas de pontos, devem ser reconhecidos como insumos, conforme
entendimento do STJ e a previsão legal constante no art. 3o, inciso II, das Leis no
10.833/2003 e no 10.637/2002.”

No Acórdão de Manifestação de Inconformidade, as autoridades fiscais informaram
os seguintes comentários quanto aos créditos tributários:
“Ao final restou a questão da glosa total dos "Serviços de Informática"
considerados na apropriação de créditos de PIS e COFINS.
A contribuinte foi intimada a comprovar e demonstrar que tais serviços seriam
insumos para a mesma, como vemos abaixo:
TIF de fl. 1.330:
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720066/2019-66
25
[...] INTIMAMOS o contribuinte acima identificado, a apresentar à Fiscalização, no
prazo de 10 (dez)dias corridos, contados do recebimento do presente Termo, os
documentos e esclarecimentos abaixo relacionados: [...]
3) Apresentar as notas fiscais e os contratos de prestação de serviços relacionados
à "Receita de Serviços Prestados (não cumulativo)" considerados na apropriação
dos débitos de PIS e COFINS, informados nas planilhas de cálculo apresentadas
pela empresa, do ano calendário 2014;
4) Apresentar as notas fiscais e os documentos de suporte (contrato de prestação
de serviços e comprovantes de pagamento) relacionados aos "Serviços de
Informática" considerados na apropriação de créditos de PIS e COFINS,
informados nas planilhas de cálculo apresentadas pela empresa, do ano
calendário 2014;
5) Demonstrar que os "Serviços de Informática" considerados no cálculo do
crédito do PIS e da COFINS, foram utilizados como insumos na prestação de
serviços executados pela empresa "Receita de Serviços Prestados (não
cumulativo)", informados nas planilhas de cálculo de PIS/COFINS apresentadas
pela empresa, do ano calendário 2014.
No TVF a autoridade fiscal descreveu o seguinte sobre o tema:
72. No mesmo Termo de Intimação Fiscal lavrado em 16/07/2018, o contribuinte
foi intimado a apresentar as notas fiscais e os documentos de suporte (contrato
de prestação de serviços e comprovantes de pagamento) relacionados aos
“Serviços de Informática” considerados na apropriação de créditos de PIS e
COFINS, informados nas planilhas de cálculo apresentadas pela empresa, do ano
calendário 2014.
73. A empresa apresentou as notas fiscais e os respectivos comprovantes de
pagamento. Verificamos que os serviços tomados se referem a “licença de uso e
serviços de backup” – Atividade 01.01 – Análise e desenvolvimento de sistemas,
“elaboração de programas de computadores” e manutenção e desenvolvimento”
– Código do Serviço 02690 – Elaboração de programas de computadores
(software), cujo valor despendido no ano calendário 2014 foi de R$ 430.576,52.
74. Nota-se que o valor dos serviços utilizados como insumo (R$ 430.576,52), é
maior do que o valor das receitas decorrentes da prestação de serviços (não
cumulativo) auferida pelo contribuinte (R$ 353.410,82), o que é incomum.
Ademais, considerando os documentos apresentados, não foi possível
correlacionar os serviços tomados (insumos) aos serviços prestados (receitas).
75. Por essa razão, na mesma data, em 16/07/2018, o contribuinte foi intimado a
demonstrar que os “Serviços de Informática” considerados no cálculo do crédito
do PIS e da COFINS, foram utilizados como insumos na prestação de serviços
executados pela empresa “Receita de Serviços Prestados (não cumulativo)”,
informados nas planilhas de cálculo de PIS/COFINS apresentadas pela empresa, do
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720066/2019-66
26
ano calendário 2014. Entretanto, a empresa não se manifestou e não apresentou
nenhum documento.
76. Considerando que a empresa não comprovou que os serviços de informática
tomados foram utilizados como insumo na execução das receitas dos serviços
prestados, os valores dos “Serviços de Informática” considerados no cálculo do
crédito do PIS e da COFINS foram glosados, ou seja, excluídos da base dos
créditos, conforme demonstrado na planilha do ANEXO 2 do presente Termo. [...]
A contribuinte por sua vez não juntou com sua impugnação comprovação
alguma sobre o tema, apenas efetuou alegações, como vimos no relatório
acima. A alegação de que a autoridade fiscal não visitou as instalações da
impugnante em nada afeta a referida glosa.
Também alega que as notas fiscais estão disponíveis no sítio eletrônico da nota
fiscal eletrônica:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=co
mpleta&t ipoConteudo=XbSeqxE8pl8= O qual nada mais é do que o sítio abaixo,
que de forma alguma há acesso às notas fiscais de serviços, e para a consulta às
notas fiscais de mercadorias (que não foram objeto de glosa) é necessário a chave
de acesso, portanto essa informação de nada adianta ou comprova:

Como já tratado acima, a alegação deve vir acompanhada das provas, que não se
encontram nos autos.
Também pediu a baixa em diligência dos autos para que a autoridade fiscal
identifique por observação em campo próprio cada um dos insumos e serviços
empregados na atividade econômica da contribuinte. Nada mais desarrazoado e
desproporcional!
Intimado não atendeu plenamente a intimação para comprovar estarem
relacionados tais serviços como insumos, e como já vimos acima o
enquadramento a insumos deve haver relação de essencialidade e relevância.
Autuado nada junta a respeito dessa comprovação dos serviços glosados,
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720066/2019-66
27
especificamente apenas os “serviços de informática” foram glosados, mas pede
que a autoridade fiscal faça um explicação de todos os insumos que a
requerente peticionou, quer sejam serviços quer sejam mercadorias, sendo que
na sua imensa maioria sequer foram glosados. Aqui estamos tratando da falta
de comprovação por parte da contribuinte, que continua silente, não havendo o
que reverter.
O que também chama atenção quanto a tais despesas (declaradas com insumos) é
de que elas não têm relação direta, nem mesmo indireta, com as receitas de
prestação de serviços, e devidamente intimada a contribuinte não comprova essa
relação, vejamos:

Veja que na análise mensal fica ainda mais gritante a desproporção entre as
receitas e despesas (chegando a 889% maior que as receitas), inclusive não há
registro de receitas das filiais, mas há de despesas desse tipo nas filiais. No mês
de junho sequer há receitas desse serviço mas há despesas que a requerente
alega estarem com ele relacionadas!
Já a conceituação:
O marketplace é um modelo de negócio que revolucionou o varejo online,
conectando diferentes lojistas a clientes.
O marketplace é um modelo de negócio digital que conecta vendedores e
consumidores por meio de uma plataforma virtual única.
Marketplace é um modelo de negócios desenvolvido por meio de loja(s)
virtual(is), em que há a venda de bens e serviços diretamente entre o fornecedor
e o consumidor.
A plataforma pode ser própria ou não. Se própria pode também prestar serviços
para terceiros ou não. Em havendo atividade própria de revenda (que é o caso da
contribuinte) de mercadorias (comércio / e-commerce - correspondente a 99,06%
do faturamento total de 2014) e prestação de serviços (correspondente a 0,40%
do faturamento total de 2014) deveria haver segregação nos termos do art. 35 da
Lei no 12.058/2009. De toda forma, a meu ver ela está relacionada ao e-comércio
e não à produção de bens ou à prestação de serviços (salvo exceções
devidamente comprovadas que não se encontram nos autos).
Dessa forma não vejo que tais despesas possam estar relacionadas com insumos
para a prestação de serviços da requerente, se tratam na verdade de despesas
gerais da pessoa jurídica, cuja atividade principal da requerente é a mera
revenda.” Grifei.
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720066/2019-66
28

Como bem demonstrado pelas autoridades fiscais, não houve de fato comprovação
documental de que os serviços de informática possuíam relação com a atividade da contribuinte.
Não houve juntada aos autos de documentação e comprovação necessária para demonstrar a
existência do crédito tributário. Os itens acima descritos pelas autoridades fiscais quanto a falta de
razoabilidade entre as despesas com os serviços contratados comparados às suas receitas não foi
sequer explicada pela contribuinte em seu Recurso Voluntário.
Conforme jurisprudência pacífica do CARF, há a obrigatoriedade de comprovação de
crédito tributário para sua utilização e, para fato constitutivo do direito de crédito tributário, o
contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.
Notadamente, a autoridade competente pode condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios, inclusive planilhas eletrônicas e
arquivos magnéticos, para que dessa forma seja verificada a exatidão das informações prestadas.
Dessa forma, devido a falta de comprovação do crédito tributário, voto pela
manutenção da glosa realiza pelas autoridades fiscais.

3) Multa
Em Recurso Voluntário, a Contribuinte informa que “teve um grande problema em
seus bancos de dados quando do momento de entregar a escrituração eletrônica EFD –
Contribuições, por isso ao seu tempo enviou o arquivo ‘zerado’”.
Entende que como estava isenta do pagamento de PIS/Cofins, e que por isso seria
aplicável determinada multa, conforme descrição abaixo extraída do seu Recurso Voluntário:
“A Recorrente estava e está isenta ao recolhimento de Pis e Cofins (Conforme a
Lei 11.196), de tal modo que a obrigação acessória EFD – Contribuições, que trata
de contribuições previdenciárias submete-se ao critério legal do artigo 57 da MP
2.158-35 na alínea “a” do inciso I:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir
com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a)R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro
presumido; (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720066/2019-66
29
Logo a multa aplicada de 3% sobre o faturamento não é cabível e está
completamente incorreta, devendo ser revista aplicando-se a multa de R$ 500,00,
conforme o texto legal acima.”

É de fácil percepção de que essa regra acima citada pela Contribuinte não é
aplicável para o caso em questão. Primeiramente, por que o inciso trazido trata somente de
empresas que estejam no lucro presumido, e a recorrente é optante pelo lucro real.
Adicionalmente, a Contribuinte informa que não deveria ter sido aplicada a multa
de 3%. Note-se tabela abaixo do TVF que é possível verificar que a alíquota utilizada na aplicação
da multa foi de 1%:

Note-se abaixo previsão legal quanto a aplicação da mencionada multa, contida na
Lei no 8.218/1991:
“Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos
requisitos para a apresentação dos registros e respectivos arquivos; (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da
pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou
prestarem incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos
arquivos; e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720066/2019-66
30
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo
estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos. (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)”

Pelo exposto, na multa do presente processo houve a aplicação da regra de
considerar como limites máximos: 5% do valor da operação e 1% sobre o valor da receita bruta.
Dessa forma, entendo que está correta a aplicação da multa de 1% sobre a receita bruta
considerada no TVF, uma vez que está conforme disposição legal.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, por negar provimento, mantendo o crédito tributário lançado e as
glosas realizadas, bem como permanecendo a aplicação da multa.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

Fl. 2146
DF CARF MF
Original